Tribunal: TJPA
Processo: 0821478-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821478-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACORDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0821478-30.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

Processo originário n.º 0800937-07.2024.8.14.0022.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL OU DA AUTORIDADE POLICIAL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, em que se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação
ex officio
de prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA. A custódia foi inicialmente revogada com imposição de medidas cautelares diversas, entretanto, posteriormente, foi restabelecida de ofício pelo juízo, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Pleiteia-se a concessão da ordem, confirmando-se os efeitos da liminar que garantiu a liberdade do paciente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, de ofício e sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, restabeleceu a prisão preventiva do paciente, anteriormente revogada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3. A redação atual do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, veda expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial.

4. A decisão judicial que restabeleceu a prisão do paciente foi proferida
ex officio
, sem provocação da parte legitimada, configurando violação ao sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal.

5. Ausente elemento fático novo ou contemporâneo capaz de justificar a prisão preventiva, a fundamentação da decisão judicial não atende ao disposto no art. 312 do CPP, tampouco observa os princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 5º, LVII, e art. 93, IX).

6. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de decisões que decretam ou restabelecem prisão preventiva sem prévia provocação, como nos precedentes: HC nº 0815061-95.2023.8.14.0000 e HC nº 0812804-05.2020.8.14.0000.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no HC 84.078/MG de que a prisão cautelar deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

8. Ordem conhecida e concedida, ratificando a medida liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva somente pode ser decretada ou restabelecida mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, conforme art. 311 do CPP.

2.

A decretação ou redeterminação de prisão preventiva de ofício configura constrangimento ilegal e viola o sistema acusatório previsto na Constituição Federal.

3.

A prisão cautelar exige fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, não se justificando por mera reavaliação subjetiva do juízo.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, LIX e 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 05.02.2009; TJPA, HC nº 0815061-95.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 07.11.2023; TJPA, HC nº 0812804-05.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.01.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos (ID 24084194), que se encontra sob custódia cautelar em virtude de imputações referentes, em tese, à prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 129, § 1.º, inciso I, do Código Penal.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

A impetração alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal

consubstanciado na suposta ilegalidade da prisão preventiva que teria sido decretada de ofício, sem provocação do Ministério Público.

Requer-se, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, com o imediato restabelecimento da liberdade do paciente. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se os efeitos da medida liminar.

A liminar pleiteada foi deferida (ID 24097766).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24164041).

A Douta Procuradoria de Justiça, atuando na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem (ID 24173942).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise das teses defensivas deduzidas na presente Ação Constitucional.

Conforme bem delineado na decisão liminar deferida, a controvérsia central da impetração reside na alegação de ilegalidade da custódia cautelar decretada sem requerimento expresso do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, tendo sido homologada e convertida em preventiva fundamentada em representação da Autoridade Policial.

Posteriormente, a defesa pleiteou a sua revogação.

Concluído o Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia que foi recebida pelo Juízo impetrado e, na mesma oportunidade, em 04/10/2024, a prisão foi revogada, conforme decisão constante às págs. 101-104 do ID 24084203, sendo substituida por medidas cautelares diversas, nos termos da decisão infra transcrita:

2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Trata-se de pedido de pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão em favor de
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, denunciado pela prática do crimes previstos no
art. 14 da Lei nº 10.826/03; no art. 129, caput, do CP e no art. 129, §1º, I, do CP
, uma vez que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva

(...).

Diante das inovações trazidas pela novel Lei n° 12.403/2011, que alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, exsurge a decretação da prisão provisória não apenas como exceção, mas também como
ultima ratio
, na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
dos cidadãos a ela submetidos.

Sendo assim, caberá ao juiz, antes de concluir pela decretação da prisão preventiva, verificar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares descritas na Lei nº 12.403/2011, de maneira a ponderar a medida mais adequada a ser tomada conforme a necessidade ou exigibilidade do caso concreto, utilizando-se, para tanto, dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (...).

E somente quando o juiz constatar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão provisória é que esta deverá ser decretada/mantida, em decisão fundamentada, em obediência ao preceito da motivação das decisões judiciais, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (...).

Outrossim, compulsando os autos, diante das novas exigências legais, observa-se que, ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV, e V do mesmo diploma, se mostram mais adequadas ao caso,
litteris
: (...).

Ademais, mesmo que estejam presentes os requisitos relativos ao
fumus comissi delicti,
ou seja, materialidade do delito e indícios de autoria em relação aos Requerentes, é certo que não mais estão presentes os requisitos atinentes ao
periculum libertatis
. (...)
.

Impende ressaltar, ainda que de forma perfunctória, que o princípio da “não culpabilidade”, mais conhecido como “presunção de inocência”, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição da República, recomenda o livramento do ora Requerente, haja vista que a possível mantença da segregação cautelar fora das hipóteses previstas no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal caracterizaria constrangimento ilegal, bem como provável cumprimento antecipado de pena.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 316 do CPP,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, e, ato contínuo,
SUBSTITUO-A
pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (...).

O acusado deverá se apresentar neste Juízo da Comarca de Igarapé-Miri, em 10.10.2024, às 10h00min, para fins de assinatura do termo de compromisso.

Fica o requerente advertido de que o descumprimento das medidas cautelares impostas poderá implicar a revogação do benefício e decretação de nova prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do art. 312, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO O ACUSADO NÃO ESTIVER PRESO.

Analisando os autos verifica-se que passados dois meses da decisão que revogou a prisão preventiva do coato este ainda permanecia custodiado, sem que o juízo apontado como coator houvesse expedido o competente alvará de soltura, o que revela, em tese, desídia e ausência dos cuidados indispensáveis à fiel observância da ordem de liberdade, implicando prejuízo direto ao paciente.

Em 16/12/2024, o juízo coator, de ofício, entendeu por chamar o feito à ordem decretando a prisão preventiva do paciente, circunstância que sugere a tentativa de convalidar eventual omissão anterior, configurando possível irregularidade no cumprimento das decisões judiciais proferidas nos autos.

Cumpre destacar que a nova custódia foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público quanto a sua real necessidade, o que contraria o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, que passou a exigir expressamente a provocação do titular da ação penal ou da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva.

Consta na fundamentação da nova decisão judicial (ID 24084203, págs. 116-117), o seguinte trecho:

DECISÃO

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor de
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, atribuindo-lhe as condutas descritas no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
e no
art. 129, §1º, I, do CP.

Em
04.10.2024
foi recebida a denúncia, e proferida decisão de revogação da prisão preventiva de
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
(
ID 128436416
).

Compulsando os autos, verifica-se que, embora proferida decisão anterior, entendo que numa análise mais aprofundada do caso, a liberdade do acusado ainda representa risco concreto à integridade física da vítima, permanecendo presentes os requisitos que autorizam o decreto de segregação cautelar, o que enseja a revisão do meu entendimento anterior. (...).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CHAMO O FEITO À ORDEM, e torno sem efeito a decisão de
ID 138436416
na parte que revogou a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas em favor de
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, mantendo a sua custódia cautelar, e assim INDEFIRO seu pedido de revogação de prisão preventiva, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.

Certifique-se à Secretaria sobre a citação do acusado. Cumprida a diligência e não apresentado o acusado advogado constituído, encaminhem-se os autos à Defensoria para apresentação de resposta escrita em favor do réu.

(...).

Embora o juízo tenha apresentado nova fundamentação baseada na suposta persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), Entretando a medida se revela eivada de vício formal, por ter sido proferida ex officio, o que não mais se admite com as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019.

Nesse sentido, cumpre transcrever o teor do art. 311 do CPP, com a redação atualmente vigente:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.

No caso em apreço, não se trata de hipótese que autorize a atuação de ofício do magistrado, motivo pelo qual se constata a existência de constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com efeito, a decretação da prisão preventiva, na atual sistemática processual penal, deve observar os contornos do sistema acusatório estabelecido pela Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129, inciso I, da Carta Magna. A atuação do juízo, de ofício, está limitada às hipóteses excepcionais previstas no ordenamento, a exemplo do art. 5.º, inciso LIX, da Constituição Federal, e do próprio Código de Processo Penal.

No presente caso, não consta dos autos qualquer representação da autoridade policial ou requerimento do titular da ação penal no sentido da necessidade da prisão preventiva. Ademais, inexiste elemento novo ou contemporâneo que demonstre alteração no estado fático capaz de justificar a segregação cautelar do paciente, o que evidencia a ilegalidade da medida.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a nulidade de prisões preventivas decretadas de ofício, sem prévio requerimento ou representação, como se observa dos seguintes precedentes:
TJPA, Habeas Corpus Criminal N.º 0815061-95.2023.8.14.0000, Relator: José Antonio Ferreira Cavalcante, Seção de Direito Penal, Julgado em 07/11/2023;
TJPA, Habeas Corpus Criminal N.º 0812804-05.2020.8.14.0000, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, Julgado em 25/01/2021.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presente a necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a conveniência da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal. A mera existência de condenação em primeiro grau, por si só, não autoriza a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n.º 84.078/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, fixou entendimento no sentido de que a prisão cautelar desprovida de fundamentação concreta afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência:

A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória somente é possível quando fundamentada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal."

(HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2009, DJe-181. Divulg 24-09-2009. Public 25-09-2009 Ement Vol-02371-05 PP-00985).

No caso dos autos, a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente, proferida de ofício, não foi acompanhada de motivação concreta quanto à presença dos pressupostos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, tampouco foi provocada por requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, revelando manifesta ilegalidade.

DISPOSITIVO.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente, decretada nessas condições, configura constrangimento ilegal, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM
ratificando a liminar deferida para que
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
permaneça em liberdade, salvo se sobrevier fundamentação idônea a justificar eventual segregação cautelar.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025